Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob a fundamentação de ausência de nexo de causalidade entre a conduta praticada pela parte requerida e o alegado dano moral suportado pelos autores. Pretendem os recorrentes ver reformada a sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais por suposta inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44945744). Sem custas e preparo devido à gratuidade que ora defiro. Contrarrazões no ID 44945750.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

4. Narram os autores que realizaram um acordo de parcelamento, em 03/12/2021, referente ao saldo devedor de operações de crédito e adiantamentos a depositantes no banco requerido, no valor total de R$ 30.207,70, sendo uma entrada de R$5.000,00 em 21/01/2022 e mais 44 prestações de R$ 997,75. Afirmam que depositaram na conta corrente o valor da entrada na data acordada e que (ID 44945744 - pág. 8), no entanto, foram surpreendidos com o comunicado, em 07/02/2022, que tiveram seu nome negativado e inscrito no rol de inadimplentes (ID 44945744 - pág. 9).

5. O recorrido alega que não houve conduta ilícita ao negativar o nome do recorrente, agindo no exercício regular do seu direito. Razão assiste ao recorrido. No caso, resta claro no extrato juntado pelo recorrente (ID 44945744 - pág. 8) como documento comprobatório que não estava disponível o valor da entrada na data acordada. O saldo anterior era devedor, e quando o recorrente depositou o valor de R$ 5.000,00, referente à entrada do acordo entabulado, apenas cobriu parte do saldo devedor, não sendo possível quitar a parcela que ficou em aberto. Dessa forma, o banco agiu no exercício regular do seu direito, não havendo conduta ilícita ou falha no serviço prestado, o que afasta a pretensão indenizatória dos autores.

6. A indenização por danos morais, nos casos de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, exige a demonstração de que a cobrança efetuada é indevida. Porém, no caso dos autos, a própria parte recorrente juntou aos autos provas de que a parcela da entrada não foi quitada conforme afirma. Logo, os danos morais não são devidos.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.